Tribunal: TJPA
Processo: 0805572-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805572-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TIAGO SILVA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PLEITO RECURSAL. EXAME DAS ALEGAÇÕES INVIABILIZADO DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão do juízo
a quo
que implica em alteração da situação executória do apenado, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão diante da perda superveniente do objeto, como se deu na espécie.

2. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão

do juízo

da Vara de Execução Penal de Santarém, que concedeu a progressão ao regime semiaberto ao apenado, nos autos de execução de pena n. 0018352-90.2017.8.14.0051 (ID 18866601).

O agravante aduz razões fáticas e jurídicas, ressaltando a ausência de comprovação do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, circunstância que autoriza a reforma da decisão (ID 18866600).

A Defensoria Pública contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 18866601, p. 10-15), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 18866601, p. 15).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 19605171).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravo foi interposto com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que determinou a progressão do apenado ao regime semiaberto.

Ocorre que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal, sobreveio decisão determinando a regressão cautelar do apenado ao regime fechado em razão da prática de falta grave (
vide
processo 0018352-90.2017.8.14.0051, mov. 318.1), circunstância que configura alteração da situação processual executória, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que a prolação de nova decisão regredindo cautelarmente o regime de cumprimento de pena do apenado, implica na alteração da situação fática-processual e no julgamento prejudicado do recurso, por perda superveniente de objeto (TJMG,
AgExPe n. 1374309-93.2022.8.13.0000
, relatora Desembargadora Maria das Graças Rocha Santos; TJMG
AgExPe n. 0547123-02.2020.8.13.0000
, relator Desembargador Rubens Gabriel Soares).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/06/2024